Tribunal: CARF
Processo: 10730.000249/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.000249/2007-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.543 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE EMIDIO RIBEIRO ELIAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização as despesas de instrução
com portador de deficiência física ou mental, condicionadas, cumulativamente
à existência de laudo médico, atestando o estado de deficiência e à
comprovação de que a despesa foi efetuada em entidades destinadas a
deficientes físicos ou mentais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor parcial de R$16.161,25.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração – AI (fls. 4/8), relativo a imposto de
renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste anual do
contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2003. A autuação implicou na alteração
do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$4.883,67 para saldo de
imposto a pagar de R$2.601,08.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000249/2007-17
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.543 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000249/2007-17

A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Dedução indevida a título de despesas médicas, em decorrência do não atendimento ao
pedido de esclarecimentos.
Impugnação
Cientificado ao contribuinte em 12/12/2006, o AI foi objeto de impugnação, em
12/1/2007, às fls. 3/27 dos autos, na qual ele informou que, ao contrário do que consigna a
autuação, ele atendeu ao termo de intimação. Explicou que sua filha necessita de cuidados
médicos, o que justificaria os valores declarados.
A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 51/55):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício:
2003
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea, de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas, na Declaração do Imposto de Renda, importa o
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer parte das despesas
médicas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 9/7/2010 (fl. 58), o contribuinte, em
30/7/2010 (fl. 59), apresentou recurso voluntário, às fls. 59/72, no qual requer o restabelecimento
das despesas informadas com o profissional Carlos de Souza, à vista da declaração firmada pelo
profissional em complementação aos recibos já juntados aos autos, e daquelas informadas com a
profissional em educação especial Maria Cristina. Aduz que essas despesas seriam dedutíveis
como gastos com educação, uma vez que sua dependente é física e mentalmente incapaz.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesas médicas informadas pelo contribuinte com os
profissionais Carlos de Souza e Maria Cristina Schneider.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.543 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000249/2007-17

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No tocante ao profissional Carlos Umberto Coelho de Souza, na apreciação dos
documentos juntados (fls. 13/24), o colegiado decidiu pela manutenção da glosa, registrando:
...Já o de valor de R$ 1.108,00 emitido por Dr. Carlos Umberto Coelho de
Souza, CPF n° 307.254.457/34, não especifica o beneficiário do serviço médico
prestado, deixando também de ser acatado.
Os de fls. 11/21, totalizando o valor de R$ 15.053,25 emitidos pelo Dr.Carlos
Umberto Coelho de Souza, CPF n° 307.254.457/34, como mostrado
anteriormente, não especificam o beneficiário dos serviços médicos prestados,
não podendo os mesmos, por esta razão, serem acatados.
Em seu recurso, o recorrente junta, além de outros documentos, declaração
emitida pelo referido profissional (fl.61), apontando a filha e dependente (fl.42) do recorrente
como sua paciente e confirmando a emissão dos recibos já juntados aos autos, no montante de
R$16.161,25, valor informado na declaração de ajuste (fl.42).
Dessa feita, a glosa dessa despesa deve ser cancelada.
Quanto à despesa informada com Maria Cristina Schneider, verifico que o recibo
apresentado aponta a prestação de serviços profissionais em educação especial, mas não traz o
registro de classe da profissional. Repise-se que somente são dedutíveis os gastos efetuados com
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, sendo
necessária a comprovação de que a profissional estaria inserida em uma dessas categorias, o que
não foi feito.
Esclareço que a legislação tributária permite que despesas com instrução de
pessoa com deficiência física e mental sejam informadas como despesas médicas, de forma que
não estariam sujeitas ao limite máximo de dedução anual a que estão sujeitas as despesas com
instrução.
No entanto, para que seja acatada essa dedução, a despesa com instrução deve ser
realizada com entidade destinada a deficientes físicos ou mentais (artigo 80, §3o, do Decreto no
3.000, de 1999 (RIR/99), ou seja, são gastos efetuados com entidades especializadas na instrução
de pessoas especiais, não sendo o caso da despesa informada com a profissional citada.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor parcial de R$16.161,25.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital